Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007393-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Citação, Erro Médico]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EDVALDO JOSE DOS REIS - CPF: 318.358.481-68 (APELADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALENCAR FARINA - CPF: 161.771.002-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
–
ERRO MÉDICO
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
- NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO –
NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO
.

1.
Verificada a ausência de citação, cabe ao julgador declarar inclusive de

ofício a nulidade dos atos desde o momento em que a parte

faltante deveria ter integrado a lide, e determinar que o autor

promova a sua citação
.

2. “Se não há prova de ter ocorrida a citação válida da Reclamada neste feito, gera como consequência a nulidade dos atos processuais, por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.”(TJ-MT - RI: 10004906720178110053 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/06/2020)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e estéticos com pedido de antecipação de tutela no 1007393-91.2016.8.11.0041, ajuizada por
EDVALDO JOSE DOS REIS
, julgou parcialmente procedente o pedido posto na peça vestibular da ação indenizatória, para condenar solidariamente os requeridos Município de Cuiabá e o médico Alencar Farina na obrigação a título de indenização por dano moral e estético em valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Nas razões recursais, alega o Apelante, em apertada síntese, a nulidade da citação do segundo requerente, o que compromete significativamente a verdade real dos fatos alegados.

Assevera que mesmo tendo pleiteado a produção de provas em sua contestação, foi proferida sentença sem análise do pedido.

Afirma que não há nexo de causalidade entre a conduta do Município requerido e os alegados danos experimentados pelo requerente.

Pontua pela impossibilidade de se condenar o Ente Público a indenizar o arbitrário e excessivo montante fixado na sentença, mormente se considerarmos a ausência de parâmetros judiciais para tanto.

Por fim, requer o provimento do recurso, declarando-se a nulidade de citação do segundo requerente, com a consequente reabertura da instrução processual para produção de provas pericial e testemunhal, ou que seja arbitrado montante de dano moral compatível com as características do caso concreto.

Intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 47801629.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 70477477).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na peça vestibular da ação indenizatória, para condenar solidariamente os requeridos Município de Cuiabá e o médico Alencar Farina na obrigação a título de indenização por dano moral e estético em valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
EDVALDO JOSÉ DOS REIS
, ingressou com Ação de Indenizatória por Danos Morais e Estéticos com Pedido de Antecipação de Tutela, em face da Prefeitura de Cuiabá e de Alencar Farina, sob alegação de erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico.

No dia 28 de maio de 2013, o autor foi internado nas dependências hospitalares do Município de Cuiabá, para que fosse submetido ao procedimento cirúrgico pelo Segundo Réu, em razão de “Hérnia Inguinal Bilateral – esquerda e direita”, tendo alta no dia posterior, tendo sofrido com fortes dores, até que no retorno (7 dias depois), o médico ora Réu receitou apenas: “UMA SUNGA BEM APERTADA”, pois, alegou que a cirurgia estava tudo sobre controle e com a utilização durante 20 (vinte) dias vestido a sunga bem apertada passaria as fortes dores.

Porém, o Autor começou a apresentar febre de grau elevado, tendo se dirigido ao posto de saúde do bairro, onde foi atestado o quadro de “hemorragia interna e massa endurecida dos testículos”, tendo sido comtemplado abruptamente com a “castração” do testículo esquerdo e hidrocele no testículo direito resultante do erro médico.

A decisão de ID. 47801595, concedeu liminarmente a tutela específica, para o fim de determinar que o réu – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - providenciem IMEDIATAMENTE a cirurgia de reparação conforme solicitada pelo médico Dr. Alexandre Okawa CRM/MT3615, na rede pública e, caso inexistente, na rede particular, em hospital que disponha de equipe especializada e recursos técnicos para cuidar adequadamente do caso, seguindo a orientação médica.

Citado, o Município de Cuiabá apresentou contestação no ID. 47801607, com a consequente impugnação no ID. 47801611.

Sobreveio a sentença ora recorrida, condenando os Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral e estético, ante a “relação de causalidade entre o procedimento cirúrgico realizado pelos requeridos e o dano físico suportado pelo requerente após cirurgia, corroborado pela absoluta ausência de prova produzida pelos requeridos a fim de demonstrar eventual culpa da vítima ou outra causa excludente de responsabilidade municipal, materializada a responsabilidade do ente público nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, bem como, do profissional que realizou o procedimento cirúrgico” (ID. 47801622).

Pois bem.

O Apelante interpôs o presente recurso de Apelação, alegando a nulidade de citação do segundo requerente, e a consequente reabertura da instrução processual para produção de provas pericial e testemunhal.

Denota-se dos autos, que em cumprimento ao mandado de citação, o Oficial de Justiça se dirigiu “ao Hospital Santa Rita em Várzea Grande/MT, e lá estando, não foi possível citar o Dr. Alencar Farina, pois o mesmo encontra-se em viagem, segundo informou a secretária Sra. Renata, e retorna somente na próxima semana” conforme certidão de ID. 47801605.

Posteriormente, o gestor judiciário, certificou “que decorreu o prazo legal para citação, sem manifestação do Réu Alencar Farina”, conforme ID. 47801614.

Verifica-se, portanto, que muito embora tenho sido certificada a ausência de manifestação do Requerido, o que de fato ocorreu foi a falta de citação válida do mesmo.

Trata-se de ação de responsabilidade civil por erro médico, demanda essa que é tratada com muita seriedade pelos profissionais envolvidos, pela repercussão que pode ter em sua reputação profissional, além dos vultosos valores que costumam estar associados a tais demandas.

Assim, considerando que a citação válida é requisito de validade do processo, tenho que é caso de desconstituição da sentença para que seja encaminhado novo manda de citação ao réu Alencar Farina.

Importante frisar que o nosso Diploma Processual trata a citação com enfoque especialíssimo. As invalidades que cercam o ato de chamar o réu ao processo, angularizando a relação jurídica processual, é tema de destaque e ferrenha defesa mesmo após o trânsito em julgado da demanda.

É, aliás, um dos mais graves vícios, a justificar a invalidação do processo, a nulidade de todos os atos processuais, de modo a garantir a devida obediência do devido processo legal e do contraditório pleno.

A doutrina esclarece que “(...) Há possibilidade de o demandado, prejudicado, opor embargos à execução, ou mesmo ingressar com novel processo para declaração de ineficácia da sentença ainda que decorrido o prazo para a propositura de ação rescisória – daí falar-se em caso de “
vícios transrescisórios”, na

circunstância de processo que corre à revelia do demandado por defeito na citação do

réu.
(TESHEINER, José Maria. Pressupostos processuais e nulidades no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 284/285).

No caso, de fato, esta nulidade se verifica.

Não bastasse, como dito, uma vez que a ação não foi contestada, a partir daí o feito correu à revelia do médico.

No entanto, a sentença afeta diretamente seus interesses, na medida em que foram julgados procedentes os pedidos postos na inicial, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Assim, não há dúvidas de que deve ser anulada a sentença, para oportunizar ao Requerido à ampla defesa.

Esta é a orientação jurisprudencial,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ACOLHIDA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Se não há prova de ter ocorrida a citação válida da Reclamada neste feito, gera como consequência a nulidade dos atos processuais, por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.

(TJ-MT - RI: 10004906720178110053 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/06/2020)

Pelo exposto, anulo todos os atos processuais, a partir da citação, e determino o retorno dos autos à origem, para regular citação do Requerido Alencar Farina.

Isso posto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para regular citação do Requerido Alencar Farina.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021